Tribunal: TJMT
Processo: 1011615-21.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011615-21.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO :- A. J. F. S. D. L. representada por ANDREA FERNANDES DOS SANTOS
Agravo de Instrumento n. 1011615-21.2022.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Reconhecimento de Inaplicabilidade de Coparticipação e Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência tutela de urgência e determinou que a parte requerida: a) suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura dos meses de dezembro/2021 até março/2022; b) se abstenha de lançar a cobrança de coparticipação nas faturas vincendas; c) se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto se discute a coparticipação e; c) determino que seja desmembrado o valor da coparticipação da fatura mensal, para o pagamento habitual da mensalidade, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.
A agravante alega que a cobrança não é ilegal, pois se trata de contrato de plano de saúde com cláusula de coparticipação, que regula a prestação de serviço, logo, a cobertura não é integral.
Acrescenta que está sendo realizada nos limites contratuais (30% sobre o procedimento), bem como, é autorizada pela legislação (Art. 14 da Lei 9.656/98) e pelos órgãos fiscalizadores (ANS, CONSU).
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada tem 10 anos de idade e foi diagnosticada com paralisia cerebral e hemiplegia espastica esquerda (CID: G80; G81; M419), e o médico que a acompanha solicitou o tratamento denominado PEDIASUIT.
Diante da negativa da agravante em custear a terapia, ingressou na Justiça onde obteve a liminar.
Aduz que foi dado início ao tratamento, porém depois se surpreendeu com a cobrança pelo plano de saúde, de valores referentes à coparticipação.
Afirma que não tem condições financeiras de arcar com a quantia exigida, o que poderá acarretar na interrupção do tratamento trazendo sérios prejuízos a ela.
Por sua vez, a agravante afirma que como se trata de contrato de coparticipação, não há óbice para a cobrança conforme estabelecido na avença.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, ao que consta, o tratamento vem sendo realizado desde 2021 com custeio total pela ora agravante.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva do agravado.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator